Tribunal: TJDFT
Processo: 0717508-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, I e III, do CPP, sob o fundamento de que os fatos narrados não tinham adequação típica com a contravenção prevista no art. 47 da LCP, uma vez que constituem mera infração administrativa de trânsito (art. 231, VIII, do CTB), além de ser inepta a denúncia, por não descrever a habitualidade da prática de transporte irregular de passageiros, requisito imprescindível para configuração da referida contravenção penal.
2. Em que pese a indicação da norma distrital que regulamenta a concessão do serviço público de transporte, tal requisito não é imprescindível para o oferecimento da denúncia, porquanto a peça acusatória apresentada é suficiente a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois especifica a materialidade do crime, as circunstâncias (data, o horário e o local), bem como a autoria do delito.
3. Na hipótese, verifica-se que o autor, ora recorrido, foi flagrado explorando atividade de transporte coletivo remunerado, na QNM 18, na Avenida Hélio Prates – altura do conjunto “C” em Ceilândia/DF, sem atender às condições legais (art. 11, da Lei 12.587/12, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana).
4. O transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização, vulgarmente conhecido como “transporte pirata”, caracterizado pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, além de ser socialmente inadequado. Desse modo, a atividade de transporte de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Distrito Federal, constitui contravenção penal tipificada no art. 47 da LCP.
5. No mais, a habitualidade está indicada pela prova dos autos, em que consta do ID 26202651 – pág. 2 e 3 do termo circunstanciado, bem como o recorrido já foi, inclusive, beneficiado por transação penal, pela prática da mesma infração penal.
6. O recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, haja vista que a certeza da autoria e da materialidade somente é exigida no julgamento do mérito. Assim, havendo indícios de autoria, inclusive confirmado pelo próprio denunciado, e a constatação de materialidade, incide o princípio do in dubio pro societate, não havendo de se falar em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, porquanto há elementos de verossimilhança suficientes da existência do fato delituoso.
7. Com efeito, a sentença deve ser anulada, para que a denúncia seja recebida, com a regular instrução do processo, no juízo de origem.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para receber a denúncia e determinar o regular andamento do processo.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.